Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. PERSISTÊNCIA NA TRAMITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA. PERCENTUAL ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Observando-se que, após renegociação do débito exequendo com novação da dívida, o Exequente permaneceu dois anos e meio persistindo na continuidade da Execução, obtendo até mesmo contrição de bens do Executado, fica caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do inciso V do art. 80 do Código de Processo Civil, fato que enseja a imposição das penalidades previstas no art. 81 do mesmo Código. Na circunstância, a fixação da multa no máximo legal é cabível.
2 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85 do CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.
Apelação Cível desprovida.